Tribunal: TJMT
Processo: 1033506-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033506-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), LAIS MAIA QUEIROZ - CPF: 020.509.371-05 (AGRAVANTE), VL DESIGN E PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 41.281.824/0001-64 (AGRAVADO), M D COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 28.117.189/0001-16 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), GUILHERME CARVALHO TAVARES - CPF: 406.478.728-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Compra e venda de móveis planejados. Financiamento vinculado. Contratos coligados. Inexecução do contrato principal. Suspensão da cobrança. Exclusão de cadastros de inadimplentes. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e suspensão da exigibilidade da última parcela de financiamento destinado à compra de móveis planejados. A agravante alegou inexecução contratual (entrega incompleta e defeituosa do mobiliário), sustentando a coligação contratual entre os contratos de compra e venda e o de crédito.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência;

(
ii
) estabelecer se o contrato de financiamento está coligado ao contrato principal de compra e venda, de modo a justificar a suspensão da cobrança e a exclusão da negativação diante da inexecução do contrato de fornecimento.

III.
Razões de decidir

3.
Os autos evidenciam que as fornecedoras não concluíram a entrega e montagem dos móveis, ultrapassando em mais de cinco meses o prazo contratual, o que configura descumprimento do contrato principal e vício na prestação de serviço.

4.
O contrato de financiamento foi viabilizado pela própria fornecedora, o que caracteriza interdependência funcional entre as avenças, atraindo a aplicação do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, que reconhece a coligação contratual entre o contrato de crédito e o de fornecimento.

5.
Nessas hipóteses, a inexecução do contrato principal permite ao consumidor requerer a suspensão da cobrança e a rescisão do contrato de crédito, sendo indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes enquanto pendente o cumprimento da obrigação pelo fornecedor.

6.
O perigo de dano é evidente diante da restrição de crédito e do comprometimento da reputação da consumidora por débito decorrente de serviço não prestado, e a medida é reversível, pois a cobrança e a negativação podem ser restabelecidas se a ação principal for julgada improcedente.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido

para determinar a suspensão da exigibilidade da parcela pendente e a exclusão temporária de seu nome dos cadastros de inadimplência

até ulterior deliberação judicial
, sob pena de multa diária
.

Tese de julgamento
:
1. “
O contrato de financiamento firmado para viabilizar a aquisição de produto ou serviço ofertado pelo fornecedor é coligado ao contrato principal, nos termos do art. 54-F do CDC
”
.
2. “
Havendo inadimplemento do contrato de fornecimento, é cabível a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes
”
.
3. “
A manutenção da cobrança e da negativação, em tais casos, caracteriza enriquecimento sem causa e afronta à boa-fé objetiva
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 54-F e 84.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.970.593/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.931.152/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.02.2022; TJMT, AI n. 1032286-94.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.03.2025; TJMT,
ApCív
n. 1002027-71.2024.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
antecipação da
tutela recursal interposto por
LA
Í
S MAIA QUEIROZ
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Luis
Otávio Pereira Marques, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Devolução Integral de Valores e Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência
n. 1071324-53.2025.8.11.0041, movida em face de
VL DESIGN E PLANEJADOS LTD
A.
,

M D COMÉRCIO E MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA.

e
AYMORÉ CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
, indeferiu o pleito liminar de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e de suspensão da exigibilidade da última parcela da avença celebrada entre as partes, com abstenção de qualquer cobrança dela decorrente (id. 317747868).

Nas razões recursais,
a agravante relata
, em síntese,
ter firmado contrato para aquisição de móveis planejados, financiado pela instituição agravada em oito parcelas de R$ 8.125,00
e que
, apesar das diversas tentativas de solução, a entrega e montagem do mobiliário não foram concluídas, ultrapassando em mais de cinco meses o prazo estipulado.

Alega
ter encaminhado notificação extrajudicial às
agravadas
, comunicando a suspensão do pagamento da última parcela e solicitando providências, sem obter resposta, sendo posteriormente inscrita no Serasa, única restrição existente em seu nome.

Aduz que a falha na prestação dos serviços lhe causou prejuízos materiais e morais, sustentando a responsabilidade objetiva e solidária das demandadas, integrantes da cadeia de fornecimento.

Defende a interdependência entre os contratos de compra e venda e o de financiamento, nos termos do art
igo
54-F do Código de Defesa do Consumidor, destacando que o crédito foi viabilizado pela própria fornecedora
VL DESIGN E PLANEJADOS LTDA
.

Com essas considerações
,
r
equereu

a antecipação da tutela recursal para exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e suspensão da exigibilidade da parcela em aberto,
com determinação para que os requeridos se abstenham
de realizar qualquer cobrança relacionada ao contrato até o julgamento do mérito
do presente,
sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia
a reforma da decisão objurgada, ratificando a medida de urgência.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (
id. 317821861
).

A liminar vindicada foi concedida, a fim de determinar
:

(i) a exclusão do nome da autora/agravante dos cadastros de inadimplentes,
relativamente ao débito de R$ 8.125,00 ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias; e (
ii
) a suspensão da exigibilidade da referida parcela até o julgamento final deste recurso ou nova deliberação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
(id.
318427856
)
.

O Juízo
a quo
prestou informações (id.
320306393
).

Em
contraminuta
, a agravada
AYMORÉ CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.

pugnou
pelo desprovimento do recurso
(
id.

324053389
)
.

A recorrida
M D COMÉRCIO E MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA.

informou a impossibilidade de cumprimento da tutela recursal
deferida
,
salientando
que

atua apenas como franqueadora

(id.
325145873
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
LAÍS MAIA QUEIROZ
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual com Devolução Integral de Valores e Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência
em desfavor de
VL DESIGN E PLANEJADOS LTDA.
,
M D COMÉRCIO E MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA.
e
AYMORÉ
CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
, objetivando, liminarmente, que seu nome
fosse
excluído dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, bem como
a suspensão d
a exigibilidade da única parcela pendente de pagamento do contrato para aquisição de móveis planejados mediante financiamento pactuado, com abstenção de qualquer cobrança a ele relativa (id. 202028881, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
[...]

Da Tutela de Urgência

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.

A parte autora pretende a suspensão da última parcela do financiamento firmado com a terceira requerida (Aymoré), com a exclusão da negativação do seu nome e a abstenção de qualquer cobrança, ao argumento de que as outras requeridas descumpriram o contrato de prestação de serviços de móveis planejados.

No caso, não se verifica a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que, ao que tudo indica, a terceira requerida cumpriu com sua obrigação, realizando o pagamento do valor do financiamento a primeira requerida (VL Design e Planejados Ltda.) e, aparentemente, não possui qualquer relação com eventual descumprimento contratual das outras
partes requeridas, razão pela qual não pode se ver privada do recebimento dos valores pactuados.

Nestes termos, considerando que a negativação no nome da autora se refere à parcela do financiamento realizado com a instituição financeira requerida, descabida a sua exclusão pelos fundamentos acima expostos.

Dessa sorte, o acatamento da pretensão da parte autora,
ab
initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, necessitando, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do Tribunal de Justiça deste Estado:
[...].

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado,
indefiro
o pedido de tutela de urgência.

[...]
”
.
(id. 206750989, na origem)
.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso visando à reforma do
decisum
,
sob a alegação de
que a mora decorre do inadimplemento das fornecedoras, havendo coligação contratual que justifica a suspensão da cobrança e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
comporta

provimento
.
Vejamos.

A controvérsia ora submetida à apreciação desta Câmara

cinge
-se
à verificação da presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, com vistas à exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e à suspensão da exigibilidade da última parcela de financiamento contratado, à luz de suposto inadimplemento contratual por parte das fornecedoras dos móveis planejados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, desde que a providência não implique em perigo de irreversibilidade dos efeitos.

No caso em tela, os documentos acostados aos autos evidenciam que a agravante celebrou, em 18/10/2024, contrato de compra e venda de móveis planejados com a empresa
VL DESIGN E PLANEJADOS LTD
A.
, tendo como fornecedora a empresa
M D COMÉRCIO E MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA
.
, sendo que o valor total contratado foi de R$ 58.000,00, com pagamento por meio de financiamento junto à instituição
AYMORÉ CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
, em oito parcelas mensais de R$ 8.125,00 (id
s
. 202030845 e 202030846, na origem).

O projeto executivo foi aprovado ainda em outubro de 2024, tendo as partes fixado a data limite de 03/02/2025 para entrega e finalização da montagem. No entanto, o cronograma não foi cumprido
, pois os
móveis foram parcialmente entregues, restando inúmeros itens pendentes e outros danificados, conforme registrado em fotos, mensagens e notificações extrajudiciais encaminhadas pela agravante a todas
as
recorridas

em maio de 2025
(id
s
.
202030850
a
202030856
e

202030865
a
202030867
, na origem)
.

Não obstante a tentativa de resolução extrajudicial, inclusive com expressa comunicação de suspensão do pagamento da parcela final até a regularização do fornecimento, a agravante teve seu nome inserido no cadastro do Serasa por inadimplemento da última parcela do financiamento, vencida em 10/06/2025
,
restrição
que
compromete diretamente seu crédito e reputação, especialmente considerando que se trata de seu único apontamento restritivo
(id.
202030849
, na origem)
.

Diante desse cenário, revela-se configurada a
probabilidade do direito
, uma vez que restou suficientemente demonstrado o descumprimento contratual por parte das fornecedoras, as quais, mesmo após o transcurso de mais de cinco meses do prazo acordado, não concluíram a entrega e a montagem integral dos móveis adquiridos.

Ressalta-se que a mora não decorre de qualquer conduta da agravante, mas da inércia e desídia das contratadas, evidenciando-se, portanto, vício na prestação do serviço e infringência direta aos deveres de boa-fé e funcionalidade contratual.

Neste ponto, importa reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem, em regra, afastado a responsabilidade solidária das instituições financeiras por inadimplementos contratuais relacionados à aquisição de bens, especialmente quando não demonstrado o vínculo direto entre o contrato de financiamento e a contratação do produto ou serviço. Veja-se:

“
[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não existe,
em regra
, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos morais causados pelo inadimplemento do vendedor. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.970.593/SP, relator
Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 6/5/2022).

“[...] 2. Segundo orientação pacífica do STJ não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor. Precedentes. [...]
” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1931152 PI 2021/0204938-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022).

Todavia,
diferentemente das hipóteses ordinárias de simples financiamento bancário
,
o caso em exame apresenta elementos objetivos e concretos que evidenciam a existência de coligação contratual e interdependência funcional entre as avenças celebradas
, nos exatos termos do art
igo
54-F do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

“
Art. 54-F.
São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I -
recorrer
aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

II -
oferecer
o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

§ 1º O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo
.

§ 2º Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

[...]

§ 4º A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe
seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos
”
.

Além disso, o próprio contrato de aquisição dos móveis prevê expressamente a possibilidade de cessão dos créditos à instituição financeira
(id. 202030845
, na origem
)
, com a anuência da contratante,
circunstância
que
reforça o entrelaçamento das obrigações assumidas no
s

instrumentos
principal e acessório, revelando o financiamento como

viabilizador da contratação, e não como avença autônoma, desvinculada da cadeia de fornecimento.

Logo, não se pode exigir da consumidora o
cumprimento
integral da obrigação, tampouco penalizá-la com a inscrição em cadastros
restritivos
por inadimplemento imputável exclusivamente às fornecedoras.

Nesse mesmo sentido,
julgados
recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça têm reconhecido a possibilidade de suspensão da cobrança e da negativação do nome do consumidor em casos de inadimplemento do contrato principal, especialmente quando demonstrada a coligação contratual nos moldes do art
igo
54-F do Código de Defesa do Consumidor
. Confira-se:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. INEXECUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO. [...] A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC. O contrato de financiamento para aquisição de bem ou serviço encontra-se funcionalmente vinculado ao contrato principal de compra e venda, conforme o artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de entrega do produto e da prestação do serviço inviabiliza a exigibilidade das parcelas do financiamento, sendo legítima a suspensão da cobrança. A
manutenção das cobranças caracteriza enriquecimento sem causa e afronta o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais. O perigo de dano irreparável decorre do risco iminente de inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e da dificuldade financeira em arcar com um financiamento por um serviço não prestado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:

O contrato de financiamento vinculado à compra de bem ou serviço é interdependente do contrato principal
,
podendo ser rescindido em caso de inadimplemento do fornecedor
.
A suspensão da cobrança das parcelas do financiamento é cabível quando demonstrada a não entrega do bem ou a não prestação do serviço contratado
. A manutenção da exigibilidade das parcelas, em tais casos, caracteriza enriquecimento sem causa e afronta o princípio da boa-fé objetiva. [...]
”
.

(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1032286-94.2024.8.11.0000,
Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
07/03/2025, DJE 07/03/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - CONTRATOS COLIGADOS - APLICAÇÃO DO ART. 54-F DO CDC - RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL QUE IMPLICA NA RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A questão da legitimidade passiva está relacionada à possibilidade de alguém ser demandado em juízo para responder por determinada pretensão. Havendo pedido específico contra o banco, qual seja, a rescisão do contrato de financiamento com a consequente restituição dos valores pagos, resta configurada sua legitimidade passiva.
Quando o financiamento é oferecido diretamente pela revendedora como parte integrante do serviço prestado
,
sem que o consumidor tenha participado da escolha da instituição financeira ou das tratativas com
a mesma
,
configura-se a hipótese de contratos coligados prevista no art
.
54-F do

CDC
.
A conexão entre os contratos fica evidenciada quando: a) o financiamento é oferecido diretamente pela revendedora; b) o consumidor não tem contato direto com o banco para negociar as condições do financiamento; c) o contrato de financiamento é preparado e entregue pela própria revendedora e; d) o financiamento é
apresentado como parte integrante da oferta de venda
. Nos termos do art. 54-F, § 4º, do CDC, a invalidade ou ineficácia do contrato principal (compra e venda) implica, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo (financiamento)
”
.

(
TJMT, Apelação Cível n.
1002027-71.2024.8.11.0015,
Rel. Des.
Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
27/08/2025, DJE 27/08/2025
– grifo nosso
)
.

De igual modo, o
perigo de dano
se revela evidente,
porquanto
a manutenção do nome da agravante nos cadastros restritivos compromete sua vida civil e comercial, ao passo que a continuidade da cobrança da parcela impugnada agrava ainda mais a situação, sobretudo diante da ausência de culpa da consumidora pela inadimplência.

No que diz respeito
à
reversibilidade
,
é certo que
tanto a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes quanto a suspensão da cobrança da parcela podem ser facilmente revistas ao final, caso a ação seja julgada improcedente, com possibilidade de reinscrição do débito e retomada da exigibilidade, sem prejuízo definitivo às partes.

Ressalte-se que a obrigação de exclusão do apontamento recai sobre a instituição financeira que o promoveu, não sendo exigível das demais agravadas desprovidas de legitimidade operacional para tanto.

Assim, diante da natureza coligada dos contratos, da inexecução substancial da obrigação principal e do risco concreto de dano irreparável à reputação creditícia da agravante,
justifica-se a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão da exigibilidade da parcela pendente e a exclusão temporária de seu nome dos cadastros de inadimplência, ao menos até ulterior deliberação judicial
.

A propósito, o art. 84 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a concessão de tutela específica para assegurar o
resultado prático equivalente ao do adimplemento, reforçando a adequação da medida ora ratificada.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
LAÍS MAIA QUEIROZ
, para ratificar a tutela recursal já deferida e, por conseguinte, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes em relação à parcela final do financiamento discutido, bem como suspender a exigibilidade da referida
prestação
até o julgamento final da ação originária, vedada qualquer cobrança pelos agravados relativamente à obrigação suspensa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025